Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COM PRESUNÇÃO DE CULPA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA, ACRESCIDA DE PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. DEFORMIDADE PERMANENTE OU DE LONGO PRAZO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos procedimentos cirúrgicos estéticos o médico assume o compromisso de obter o efeito embelezador prometido e, caso o resultado pretendido não seja alcançado, presume-se a culpa do médico, que deverá comprovar as causas excludentes da sua responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, do terceiro e situações de caso fortuito ou força maior (Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013 e AgRg no REsp 1468756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016.
2. Evidenciado nos autos que o serviço oferecido pelos réus apresentou vício de qualidade, caracterizado pela disparidade entre a oferta e o resultado obtido, diferente do que razoavelmente se podia esperar, cabe ao consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço, conforme prescreve o artigo 20 do CDC.
3. Considerando que a nova cirurgia que se fez necessária ao paciente não foi de reexecução da cirurgia plástica realizada, mas reparadora para correção da cicatriz causada pela falha na prestação dos serviços, está assegurado ao consumidor a restituição da quantia paga, acrescida de indenização por perdas e danos, consoante prescreve o art. 20, II, do CDC.
4. O fato de a cicatriz ter se tornado “quase imperceptível” após o paciente ter se submetido a cirurgia reparadora, realizada com vistas à correção da cicatriz, não afasta o dever de indenizar o dano estético sofrido.
5. Na fixação do valor da indenização por danos morais deve-se considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.
6. Apelações não providas. Unânime.